Tribunal: TJMT
Processo: 1023987-83.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023987-83.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO TEODORO DE FARIA - CPF: 170.750.921-20 (JUIZO RECORRENTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO TEODORO DE FARIA - CPF: 170.750.921-20 (RECORRIDO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –DETRAN – NEGADA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – MÉDICO DE TRÂNSITO – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA - AÇÃO PENAL EM CURSO – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA - ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o
direito

líquido
e
certo
, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

Ao negar a renovação de credenciamento de médico de trânsito em razão da existência de certidão criminal positiva referente a processo em curso, sem que haja qualquer sentença transitada em julgado, o DETRAN afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, contido no artigo 5º, LVII da Carta Magna, tornando o ato manifestamente ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023987-83.2016.8.11.0041, impetrado por
Francisco Teodoro de Faria
contra ato do
Coordenador de Credenciamento do DETRAN/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que proceda o credenciamento do Impetrante para atuar como médico de trânsito no Município de Vila Rica-MT.

O Impetrante relata nos autos que atua como médico de trânsito no 47º CIRETRAN há 20 (vinte anos) e, além dos municípios de Santa Cruz do Xingu e Santa Terezinha, exerce seus serviços em Vila Rica, mas que ao tentar renovar seu credenciamento junto ao DETRAN/MT foi surpreendido com o indeferimento de seu pedido em face da existência de Certidão Criminal positiva referente à tramitação do processo crime n. 1052-86.2009.811.0049.

Aduz que, ainda que exista processo penal, este ainda não foi sentenciado, portanto, considerando o nosso sistema constitucional, jamais poderá ser considerado culpado e alvo de sanções antes de uma sentença condenatória transitada em julgado.

Ressalta ainda que, por mais que o Impetrado fundamentou sua decisão administrativa de indeferimento na Lei Estadual 10.115/2014, o Impetrante renovou normalmente seu credenciamento nos últimos dois anos antes da propositura do presente
mandamus,
já na vigência da mencionada Lei Estadual, sem qualquer empecilho.

Desse modo, ferindo preceito constitucional de que ninguém poderá ser considerado culpado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, o indeferimento administrativo com base em ação penal em tramitação torna o ato arbitrário e ilegal.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, determinando ao Impetrado que proceda o credenciamento do Impetrante para atuar como médico de trânsito no Município de Vila Rica-MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 49112533).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023987-83.2016.8.11.0041, impetrado por
Francisco Teodoro de Faria
contra ato do
Coordenador de Credenciamento do DETRAN/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que proceda o credenciamento do Impetrante para atuar como médico de trânsito no Município de Vila Rica-MT.

O Impetrante informa que atua como médico de trânsito no 47º CIRETRAN há 20 (vinte anos) e, além dos municípios de Santa Cruz do Xingu e Santa Terezinha, exerce seus serviços em Vila Rica, mas que ao tentar renovar seu credenciamento junto ao DETRAN/MT foi surpreendido com o indeferimento de seu pedido em face da existência de Certidão Criminal positiva referente à tramitação do processo crime n. 1052-86.2009.811.0049.

Aduz que, ainda que exista processo penal, este ainda não foi sentenciado, portanto, considerando o nosso sistema constitucional, jamais poderá ser considerado culpado e alvo de sanções antes de uma sentença condenatória transitada em julgado.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, determinando ao Impetrado que proceda o credenciamento do Impetrante para atuar como médico de trânsito no Município de Vila Rica-MT.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, o Impetrante foi impedido de renovar credenciamento como médico de trânsito junto ao DETRAN/MT pelo fato de responder a ação penal em trâmite na comarca de Vila Rica/MT.

Não se pode olvidar que, não obstante a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, condicione o livre exercício do trabalho ao preenchimento de qualificações profissionais estabelecidas em lei, é de se ressaltar que tais requisitos não podem afrontar princípios ou regras constitucionais, devendo se ater apenas à capacidade profissional.

Em análise dos autos, vislumbro que a simples existência de ação penal não tem o condão de retirar a idoneidade do Impetrante, eis que inexiste Sentença de condenação transitada em julgado, conforme elencado nos documentos anexos à exordial (ID nº 47185998).

Dessa forma, a negativa de renovação do credenciamento do Impetrante como médico de trânsito é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.

Ademais, há de se destacar que, como comprovado em Id. 47185999, a existência desta ação penal sequer foi empecilho para o Impetrante realizar a renovação de credenciamento nos anos de 2015 e 2016, vindo ser impedimento apenas na renovação do credenciamento para o exercício no ano 2017.

Com relação ao que foi registrado no presente voto, veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício em caso semelhante ao dos autos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA –– SENTENÇA RATIFICADA.1.
Ao negar a renovação do credenciamento de despachante em razão da existência de certidão cível positiva, o DETRAN, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência Desta forma, a negativa de renovação da credencial de despachante do autor ou a sua suspensão é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII da Carta Magna.
(N.U 0002954-98.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) [Destaquei]

Vale também ressaltar que o STF reafirmou esse entendimento ao julgar recentemente matéria assemelhada e fixou a seguinte tese em repercussão geral:
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.
STF. Plenário. RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 (Informativo 965).

Portanto, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Cabe trazer a baila dos autos os entendimentos deste Sodalício sobre o tema. Vejamos:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, verifica-se que acertadamente o juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que proceda o credenciamento do Impetrante para atuar como médico de trânsito no Município de Vila Rica-MT.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021